Tribunal: TJES
Processo: 0002332-64.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002332-64.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIVAN COUTINHO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICIDIO QUALIFICADO - SUBMISSAO A NOVO JULGAMENTO - REVISAO DA DOSIMETRIA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REGME DE PENA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A autoria reconhecida
harmoniza-se com a prova produzida nas fases inquisitorial e judicial acima descrita.
Existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

2. Diante da análise negativa da culpabilidade e antecedentes criminais,
considerando o intervalo de 1/8 (um oitavo) entre o máximo e o mínimo da pena previsto no tipo penal, o quantum acrescido pelo Magistrado encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelo STJ.

3.
Na segunda fase não é possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea negou a prática delitiva e, embora tenha confessado os fatos na fase inquisitiva disse que o fez apenas por coação do Delegado, que colocou uma arma em sua cabeça.

4.
Em razão da pena aplicada, mantido, também, o regime inicial fechado.

5. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002332-64.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIVAN COUTINHO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARIVAN COUTINHO DE SOUZA
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES que, com base na decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais requer a submissão a novo julgamento, uma vez que a condenação é contrária à prova dos autos; redução da pena-base; reconhecimento da confissão espontânea e a fixação de regime mais brando.

É um breve relato. Passo a decidir.

Quando interposta apelação contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ter sido manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d” do CPP), cabe ao órgão ad quem apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, não podendo se imiscuir nos motivos que convenceram a adotar uma das teses debatidas.

In casu
, a conclusão à que chegou o Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados, senão vejamos:

Narra a denúncia que no dia 29 de dezembro de 2017, por volta das 04h00min, na localidade do areal, bairro São Geraldo, Serra, o denunciado, efetuou disparos de arma de fogo em face da vítima Makram Raddaqui, ocasionando-lhe as lesões que deram causa à sua morte.

Segundo consta, a vítima Makram, de nacionalidade tunisiana, era usuário de substâncias entorpecentes e costumava frequentar a região conhecida como “Beco da Facada”, no bairro São Geraldo, Serra, local em que o denunciado Marivan vendia drogas.

Consta ainda que, o denunciado, suspeitando de que a vítima estivesse passando informações à Polícia sobre a prática de tal atividade ilícita naquela região, decidiu eliminá-la, e para tanto, a atraiu ao local dos fatos sob o falso pretexto de consumirem drogas. No momento em que a vítima fumava uma pedra da substância vulgarmente conhecida como “crack”, o denunciado efetuou dois disparos de arma de fogo contra ela, levando-a a óbito.

Infere-se dos autos que o crime foi cometido por motivo torpe, eis que ocorrido em razão da mera suspeita do denunciado de que a vítima o tivesse delatado à Polícia, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Registra-se, ainda, que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, qual seja, emboscada, vez que o denunciado, demonstrando comportamento aparentemente amistoso, atraiu a vítima para juntos consumirem drogas, surpreendendo-a com disparos de arma de fogo. Conforme apurado o denunciado cometeu o crime de homicídio por acreditar que a vítima estaria passando informações à polícia sobre o tráfico de drogas.

A
materialidade
está demonstrada pelo Laudo Cadavérico, Laudo de Local de Homicídio e Laudo Pericial.

Os
indícios de autoria
são extraídos das declarações e depoimentos colhidos na fase inquisitiva e judicial.

Na fase judicial o apelante negou os fatos narrados.

Por outro lado, a testemunha Sigilosa 03/2018 disse que o próprio apelante lhe confidenciou ser o responsável pela morte da vítima, por desconfiar que ela estaria repassando informações do tráfico de drogas da região aos policiais.

A testemunha Aparecida Ribeiro, na fase inquisitiva, disse que o primo da vítima lhe informou que o apelante havia praticado o crime.

Em juízo, o policial civil civil Renato Feijó Machado, disse que a investigação policial concluiu que o autor dos fatos descritos na inicial acusatória seria o apelante Marivan Coutinho de Souza, chamado de "Coroa", inclusive, este confessou na Delegacia a prática do crime, estando relacionado ao tráfico de drogas, pois o denunciado acreditava que a vítima estava repassando informações para a polícia e, consequentemente, interferindo no comércio ilegal

Feita essa breve digressão, vê-se que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, sendo possível extrair do contexto fático probatório versão que ampara a opção decisória tomada pelo conselho de sentença.

De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção.

Assim, a autoria reconhecida harmoniza-se com a prova produzida nas fases inquisitorial e judicial acima descrita.

Existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

Assente nesta eg. Corte Superior que “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (AgRg no REsp n. 1.885.871/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Néfi Cordeiro, DJe de 5/3/2021). (HC 695.463/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 15/12/2021)

Salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitido a realização de novo julgamento. 2. Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024199014879, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data da Publicação no Diário: 09/09/2020)

Assim, segundo o STJ, o princípio da soberania dos veredictos é mitigada quando os jurados proferem decisão de forma teratológica, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, hipótese que não se enquadra na situação dos autos.

À luz das provas produzidas nos autos e acima descritas, não se trata de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados, estando a versão absolutória, acolhida pelo Júri, em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, colaciono recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

Não obstante o princípio constitucional da soberania dos veredictos, é possível afastar a deliberação do conselho de sentença excepcionalmente, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. 2. Se há duas versões contrapostas, o limite para o controle judicial das deliberações do júri é a ausência de provas que sustentem uma delas. 3. O fato de a acusação ter provas mais robustas e coerentes não autoriza o controle judicial do veredicto dos jurados caso a tese defensiva não seja absurda e tenha amparo no acervo probatório. 4. Se os jurados optam por acolher a tese defensiva de absolvição com amparo no interrogatório do acusado e nas informações prestadas pela esposa dele, deve-se reconhecer que a corte de origem extrapolou os limites do controle judicial ao anular o veredicto absolutório. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para restabelecer o veredicto dos jurados. (HC n. 686.652/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Posto isto,
mantida a condenação nos termos da sentença.

Na primeira fase da dosimetria e individualização da pena, o Magistrado fixou a pena-base em 16 (dezesseis anos) de reclusão, diante da análise negativa da culpabilidade e os antecedentes criminais.

A premeditação, de fato, mostra-se suficiente para exasperar a pena, ante a maior reprovabilidade de sua conduta. Nesse sentido, vejamos:

Quanto à culpabilidade, foi destacado que a conduta criminosa foi premeditada, ou, no mínimo, preparada, o que reforça a necessidade de reprovação mais rigorosa, e, tratando-se de fundamentação idônea, deve ser mantido o rigor
. (AgRg no HC n. 825.873/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

De igual modo, vislumbra-se que o apelante possui oito condenações transitadas em julgado e, ainda que ultrapassado o prazo do período depurador, podem ser utilizados como maus antecedentes. Sobre o tema:

Este Tribunal Superior consignou que condenações criminais pretéritas com mais de cinco anos de extinção das respectivas penas, conquanto não tenham o condão de gerar reincidência, podem ser sopesadas na primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema n. 280 do STF.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RE no AgRg no AREsp n. 1.704.615/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

Dessa forma, considerando o intervalo de 1/8 (um oitavo) entre o máximo e o mínimo da pena previsto no tipo penal, o quantum acrescido pelo Magistrado encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelo STJ.

Na segunda fase não assiste razão ao apelante, pois, na fase judicial negou a prática delitiva e afirmou ter confessado os fatos na fase inquisitiva disse que o fez apenas por coação do Delegado, que colocou uma arma em sua cabeça.

Presente a agravante da motivação torpe, sendo acrescida a pena em 02 (dois) anos, a qual mantenho sob pena de reformatio in pejus.

Inexistindo causas de diminuição ou aumento, deve ser mantida a pena fixada na sentença.

Em razão da pena aplicada, mantido, também, o regime inicial fechado.

Por tais fundamentos, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso para negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao improvimento do recurso.